Tribunal: TJMT
Processo: 1012263-75.2022.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012263-75.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ZIRLENE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 280.392.541-91 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – INTIMAÇÃO DO BANCO PARA EMENDAR INICIAL E COMPROVAR A MORA DO DEVEDOR – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RETORNO DOS AUTOS PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO À LUZ DO TEMA 1.132/STJ – NOTIFICAÇÃO NÃO ENVIADA – RETRATAÇÃO NEGATIVA – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento da Corte Superior (Tema 1.132), conquanto seja dispensa a prova do recebimento da notificação extrajudicial, é necessário que a mesma seja enviada ao endereço devedor indicado no contrato, o que não ocorreu no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.
1012263-75.2022.8.11.0040

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO:

ZIRLENE RIBEIRO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão monocrática de Id. 164078170, que negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1012263-75.2022.8.11.0040, ajuizada contra ZIRLENE RIBEIRO DA SILVA, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante o não cumprimento da determinação de emenda da exordial para fins de comprovação da mora do devedor.

Em suas razões, requer a reforma da decisão ao argumento, em síntese, que demonstrou o cumprimento do requisito previsto no §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, mediante o envio da notificação da mora com aviso de recebimento ao endereço do contrato, de forma a se reputar válida a notificação devolvida com o apontamento “OUTROS – entrega interna não autorizada”.

Ausente contrarrazões, visto que não angularizada a relação processual.

O recurso foi julgado e desprovido, à unanimidade, por esta Câmara julgadora em sessão realizada em 17 de maio de 2023, em aresto que assim restou ementado (Id. 166898158):

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – INTIMAÇÃO DO BANCO PARA EMENDAR INICIAL E COMPROVAR A MORA DO DEVEDOR – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.
.

Contudo, interposto Recurso Extraordinário pela Instituição Financeira contra o acórdão, a Vice-Presidência deste Sodalício, na decisão de Id. 189546658, determinou a devolução dos autos a este órgão fracionário para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação diante do Tema 1.132/STJ.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023